Tribunal: STF
Processo: Rcl 620
Classe: Rcl
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-10-24
Data de publicação: 1996-10-24

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NÃO HAVER SIDO CUMPRIDA A
DECISÃO PROFERIDA EM HABEAS CORPUS QUE GARANTIU AO RECLAMANTE A
PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMI-ABERTO, SEM DESLOCAR-SE DA PRISÃO
ESPECIAL.
     Havendo a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, em
habeas corpus, garantido ao reclamante, por progressão, o regime
semi-aberto, sem deslocar-se da prisão especial em que se encontra,
posto ainda não ter havido o trânsito em julgado da decisão
condenatória, a autoridade reclamada, ao determinar o seu ingresso
no sistema penitenciário, desrespeitou o julgado desta Suprema
Corte, o que justifica o uso da via reclamatória para  cassação do
ato reclamado.
     Reclamação deferida.